Tribunal: STJ
Processo: 0004747-65.2014.8.15.0371
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057030 - PB
(2025/0356200-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE HIAGO DE FREITAS DAMIAO
AGRAVANTE
: ANTONIO DAMIAO NETO
AGRAVANTE
: MARIA CLARA DE FREITAS DAMIÃO
ADVOGADOS
: RAUL SOUSA SILVA JUNIOR - AP001456
JOSÉ CASSIANO DE FREITAS - AP001708B
VALBIA MARIA BENEVIDES SÁ - AP002010
AGRAVADO
: BENTO ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS
: LARA COSTA DE ALMEIDA - CE018775
LIVIA TORRES RIBEIRO - CE022085
FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
LUISA FONTENELE FERREIRA HILUY - CE051137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55102035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bbc56ecd-7292-4429-9e1f-4df126259b37

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 284 do STF, 7 e 518 do
STJ e à deficiência de cotejo analítico.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bbc56ecd-7292-4429-9e1f-4df126259b37

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bbc56ecd-7292-4429-9e1f-4df126259b37

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057030 - PB
(2025/0356200-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE HIAGO DE FREITAS DAMIAO
AGRAVANTE
: ANTONIO DAMIAO NETO
AGRAVANTE
: MARIA CLARA DE FREITAS DAMIÃO
ADVOGADOS
: RAUL SOUSA SILVA JUNIOR - AP001456
JOSÉ CASSIANO DE FREITAS - AP001708B
VALBIA MARIA BENEVIDES SÁ - AP002010
AGRAVADO
: BENTO ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS
: LARA COSTA DE ALMEIDA - CE018775
LIVIA TORRES RIBEIRO - CE022085
FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
LUISA FONTENELE FERREIRA HILUY - CE051137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
Documento eletrônico VDA54038473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:32
Código de Controle do Documento: f6811310-637d-4615-943c-482b60b9155a

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 284 do STF, 7 e 518 do
STJ e à deficiência de cotejo analítico.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54038473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:32
Código de Controle do Documento: f6811310-637d-4615-943c-482b60b9155a

Os agravantes defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnaram especificamente todos os fundamentos utilizados
para a inadmissão do recurso especial.
Requerem a reforma do
agravado para conhecimento e
decisum
provimento do recurso especial.
em que se pleiteia
Contrarrazões apresentadas às fls. 861-870,
o
desprovimento do recurso, com aplicação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de rescisão contratual
restituição de
c/c
valores cujo valor da causa foi fixado em R$ 214.314,70.
O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos:
Súmula n. 211 do STJ, diante da ausência de prequestionamento dos arts. 336, 342
e 1.014; incidência da Súmula n. 284 do STF, para verificação de violação ao
do CPC; aplicação da Súmula n. 7 do STJ, diante da impossibilidade de
art. 86
revisão do entendimento acerca dos requisitos para a fixação dos honorários
advocatícios e distribuição do ônus da sucumbência; incidência da Súmula n. 518
do STJ; e deficiência de cotejo analítico.
Os agravantes interpuseram agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação das Súmulas n. 284 do STF e
7 e 518 do STJ, e a deficiência de cotejo analítico.
Conforme exposto na decisão de fls. 834-836, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Documento eletrônico VDA54038473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:32
Código de Controle do Documento: f6811310-637d-4615-943c-482b60b9155a

Em relação à incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 e 518 do STJ, e
, o que se observa nas razões do agravo em recurso
a deficiência de cotejo analítico
especial apresentado é que a parte recorrente nem sequer identificou os óbices
aplicados, deixando de impugná-los.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
Documento eletrônico VDA54038473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:32
Código de Controle do Documento: f6811310-637d-4615-943c-482b60b9155a

se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54038473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:32
Código de Controle do Documento: f6811310-637d-4615-943c-482b60b9155a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.030 / PB
Número Registro: 2025/0356200-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047476520148150371 47476520148150371
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE HIAGO DE FREITAS DAMIAO
AGRAVANTE : ANTONIO DAMIAO NETO
AGRAVANTE : MARIA CLARA DE FREITAS DAMIÃO
ADVOGADOS : RAUL SOUSA SILVA JUNIOR - AP001456
JOSÉ CASSIANO DE FREITAS - AP001708B
VALBIA MARIA BENEVIDES SÁ - AP002010
AGRAVADO
: BENTO ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : LARA COSTA DE ALMEIDA - CE018775
LIVIA TORRES RIBEIRO - CE022085
FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
LUISA FONTENELE FERREIRA HILUY - CE051137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE HIAGO DE FREITAS DAMIAO
Documento eletrônico VDA55077600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:58
Código de Controle do Documento: 3a947ba3-4263-450d-9812-c98e1371f650

AGRAVANTE : ANTONIO DAMIAO NETO
AGRAVANTE : MARIA CLARA DE FREITAS DAMIÃO
ADVOGADOS : RAUL SOUSA SILVA JUNIOR - AP001456
JOSÉ CASSIANO DE FREITAS - AP001708B
VALBIA MARIA BENEVIDES SÁ - AP002010
AGRAVADO
: BENTO ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : LARA COSTA DE ALMEIDA - CE018775
LIVIA TORRES RIBEIRO - CE022085
FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
LUISA FONTENELE FERREIRA HILUY - CE051137
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:58
Código de Controle do Documento: 3a947ba3-4263-450d-9812-c98e1371f650